Tribunal: TJBA
Processo: 8001263-68.2021.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001263-68.2021.8.05.0166

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON

Advogado(s): EDUARDO RAMILTON SANTOS REQUIAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Miguel Calmon contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar, solidariamente com o estado da Bahia, o fornecimento do medicamento Ranibizumabe a paciente com degeneração macular relacionada à idade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o município de Miguel Calmon pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento do medicamento prescrito à parte autora, no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado por todos os entes federativos, em regime de solidariedade, conforme o art. 23, II, da CF/1988 e jurisprudência do STF (Tema 793).
4. A existência de pactuação ou diretrizes internas do SUS não exime o município da obrigação solidária, tampouco pode limitar o exercício de direito fundamental à vida e à saúde.
5. O relatório médico comprova a urgência e a necessidade do tratamento, não se podendo admitir entraves burocráticos à sua efetivação.
6. Eventual impacto orçamentário ou alegada sobrecarga da gestão municipal não são argumentos juridicamente válidos para afastar o dever de prestação do serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: "É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, podendo a obrigação ser exigida de qualquer deles."
____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 183.486/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015; TJBA, Apelação 8001121-66.2023.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Barreto, 2ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001263-68.2021.8.05.0166
,
figurando como apelante
MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON
e como apelad
o

VALTER CIRILO FRANCA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.